Tribunal: TJBA
Processo: 8037937-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8037937-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANICE FREITAS DA CRUZ

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
apelação
interposto pela autora contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais de indenização por danos morais em face da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA)
, decorrentes de suposto desabastecimento de água em sua residência pelo período de doze dias (03 a 15 de setembro de 2016), por falta de comprovação do alegado dano.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve (i)
falha na prestação do serviço
essencial por parte da concessionária ré, caracterizada pela interrupção no fornecimento de água na residência da autora no período alegado; e (ii) a ocorrência de
danos morais
a serem indenizados.

III. Razões de decidir

3.
A
relação é consumerista
, aplicando-se a
responsabilidade objetiva
da concessionária, mas a
inversão do ônus da prova
não exime a consumidora de apresentar
prova mínima
dos fatos constitutivos do seu direito (Súmula nº 389 do STJ).

4. O
conjunto probatório é insuficiente
para demonstrar a interrupção do serviço na unidade consumidora da autora: (i) as
faturas
do período não indicam redução de consumo; (ii) as
matérias jornalísticas
não mencionam o bairro da autora como afetado no período integral alegado; (iii) a
prova testemunhal
(testemunha da própria autora) afirmou que em sua residência a água não faltou, enfraquecendo a tese de desabastecimento
geral e
irrestrito na região; (iv) a autora não apresentou
protocolos
de atendimento ou
solicitação de carro-pipa
.

5. A autora
não dispunha de reservatório
em sua residência, o que está em desacordo com a Resolução AGERSA nº 02/2017 (art. 6º, V), contribuindo para a dificuldade alegada.

6.
Não comprovada a falha na prestação de serviço da concessionária a atingir a residência da autora, não há que se falar em condenação da acionada.

IV. Dispositivo

8.

Recurso de apelação
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8037937-26.2019.8.05.0001
,
figurando como Apelante
JANICE FREITAS DA CRUZ

e Apelada,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.